Tribunal: STF
Processo: ARE 1504316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FIM DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO. AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM LOCAL PRÓXIMO A CURSO D'ÁGUA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LICENÇA EXPEDIDA PELA PREFEITURA. CONSTRUÇÃO, CONTUDO, QUE EXTRAPOLA OS LIMITES AUTORIZADOS PARA A OBRA, ALÉM DE NÃO POSSUIR PROJETO OU ALVARÁ. ÁREA URBANA CONSOLIDADA NO ENTORNO DO TERRENO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A LEGISLAÇÃO PROTETIVA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.010. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. INSURGÊNCIA CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII e LV; 6º; 170, incisos II e VI; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/2018 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente